Tribunal: TJDFT
Processo: 0763047-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA EM PARTE. COLISÃO EM CRUZAMENTO CONTROLADO POR SEMÁFORO. PROVAS SUFICIENTES PARA ATESTAR A CULPA EXCLUSIVA DA PARTE RÉ. DANOS MATERIAIS EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOCUMENTAIS E A EXTENSÃO DO DANO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que, após a extinção do processo em face da primeira autora (Camila – ID 18901146), julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 9.728,00 (nove mil setecentos e vinte e oito reais) em favor do segundo autor referente a danos materiais decorrente de acidente de trânsito. Em seu recurso, sustenta a existência de culpa recíproca na colisão, ressaltando que no dia do acidente o laudo pericial indicou que não foi possível determinar a sua causa, bem como pelo fato de que o veículo do autor teria iniciado o movimento quando o sinal ainda estava vermelho, enquanto que o sinal para a parte ré no cruzamento estava amarelo. Ademais questiona a testemunha indicada, uma vez que somente apareceu após quatro meses da colisão, bem como impugna as suas afirmações de que a sua sandália havia prendido no acelerador. Neste sentido, ressalta que não estava de sandália, sendo que tal conduta configuraria uma infração de trânsito, que sequer foi apurada pelos agentes de trânsito que compareceram no local, sendo que a oitiva do agente público da PMDF que estava no local após a colisão seria necessária para confirmar tais alegações. Subsidiariamente, questiona o valor da condenação pelos danos materiais, que deve ser fixado em patamar razoável, além de ressaltar que os gastos de R$ 2.000,00 e R$ 1.000,00 não guardam relação com o acidente.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 18901663). Contrarrazões apresentadas (ID 18901673).
III. Inicialmente, observa-se que nas suas contrarrazões a parte autora elenca preliminar de inovação recursal quanto a alguns argumentos apresentados pela ré. Contudo, não há que se falar em inovação recursal com relação à alegação em sede recursal de existência culpa recíproca, ainda que a parte ré tenha apresentado um relato um pouco mais específico da sua versão no seu recurso, uma vez que nos itens 31 e 33 da sua contestação já alegava que teria sido o veículo da parte autora que teria avançado o sinal vermelho e que “ante a existência de teses conflitantes diante da versão dada por cada uma das partes, deve cada uma assumir o seu próprio dano” (ID 18901145, pág. 8). Assim, os breves detalhes acrescidos em sede recursal objetivam apenas enfrentar a conclusão dos fatos exposta na sentença. Ainda, também não prospera a tese de inovação recursal acerca da tese recursal de que seria necessária a oitiva do agente público da PMDF que estava no local após a colisão, visto que o argumento foi colacionado no item 30 da contestação (ID 18901145, pág. 8).
IV. Lado outro, razão assiste à parte recorrida acerca da tese de inovação recursal em face da impugnação específica aos comprovantes de pagamento nos autos. Isso porque a parte ré apenas alegou na sua contestação a ausência de três orçamentos, o que seria impossível para avaliar os danos, trazendo impugnação genérica sobre o tema, conforme itens 37, 54 e 55 da contestação. Desse modo, a alegação na peça recursal de que os comprovantes dos valores de R$ 2.000,00 (que, na verdade, é de R$ 200,00) e R$ 1.000,00 indicados pela parte autora não guardam relação com o acidente configura inovação recursal, face a ausência de impugnação específica no momento adequado. Destaca-se que é inviável à parte lançar argumentos novos no recurso, sob pena de inovar a lide. Desse modo, apesar da informalidade que norteia os Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 2.o), não é admitida a análise de novas teses defensivas em sede de recurso inominado, devendo a parte sujeitar-se aos efeitos da preclusão operada. Assim, deve-se acolher em parte a preliminar de inovação recursal.
V. No caso, a divergência decorre dos relatos dos fatos que ocasionaram a colisão dos veículos no cruzamento entre vias controlado por semáforos, onde a parte autora alega que o sinal para o seu veículo estava verde e que o semáforo para a parte ré estava vermelho, enquanto que a parte recorrente sustenta que passou no sinal amarelo, tendo o veículo da parte autora iniciado o movimento quando o seu sinal ainda permanecia vermelho.
VI. Desde já, convém ressaltar que a ausência de conclusão acerca da causa determinante do acidente no laudo pericial ID 18901133 decorreu da impossibilidade de se atestar qual o veículo teria prioridade de passagem no cruzamento controlado por semáforos. Contudo, aquela conclusão com base nos elementos existentes na ocasião não impede a averiguação do responsável nestes autos caso seja possível constatar o veículo (ou os veículos, como sugere a parte ré na alegação de culpa concorrente) que teria avançado o sinal de forma indevida.
VII. Assim, o relato apontado pela testemunha Rodrigo é suficiente para identificar a origem da colisão entre os veículos (ID 18901129). No caso, a ocorrência policial foi registrada no dia do acidente (31/08/2016), sendo cadastrado como pessoa envolvida o Sr. Rodrigo, na qualidade de testemunha. A sua oitiva em momento posterior (13/01/2017) não afasta a validade da sua manifestação, uma vez que admite-se o aditamento da ocorrência policial para apuração dos fatos, sendo que o transcurso de quatro meses até o relato dos fatos pela testemunha não é suficiente para que tenha esquecido os detalhes do acontecimento, inclusive porque é possível identificar que relembrava todos os detalhes do acidente quando da sua oitiva.
VIII. Não se ignora que, diante do regular funcionamento do semáforo (atestado no laudo pericial ID 18901133, pág. 2), a colisão decorre do desrespeito da sinalização de trânsito. No caso, a partir da junção das provas nos autos é possível identificar que veículo da parte autora estava parado sendo que, após a abertura do sinal, iniciou o seu movimento, ocasião em que colidiu com o veículo da parte ré que avançou o sinal. No caso, ainda que a parte ré sustente que avançou o sinal amarelo e que o veículo da parte autora teria iniciado o movimento antes do sinal à sua frente ficar verde, convém esclarecer que a testemunha do acidente também estava parada no semáforo logo atrás do carro da parte autora, sendo que apesar da menção de que estava aguardando o sinal abrir quando o veículo da ré não respeitou o sinal vermelho e em virtude disso colidiu com o veículo da parte autora, é possível depreender, não obstante a sua menção de que aguardava o sinal abrir, este efetivamente já estava aberto para a parte autora, eis que de outro lado a testemunha afirmou de forma convicta que a parte ré avançou o sinal vermelho e que por isso ocorreu a colisão com o veículo da parte autora (ID 18901129). Corroborando, convém esclarecer que a dinâmica do acidente não corrobora a tese da parte ré, visto que o laudo pericial aponta que o seu automóvel transitava na faixa da direita da via (ID 18901133, pág. 1), de modo que até o veículo da parte autora iniciar o movimento e alcançar a “segunda faixa” da via onde transitava o automóvel da parte ré demoraria um tempo suficiente para evitar o contrato entre os veículos. Isso porque, se o veículo da ré cruzasse o sinal amarelo, acrescido da sua tese de que o veículo da parte autora iniciou o movimento quando identificou outros veículos parando no sinal oposto, não existiria tempo suficiente para que, naquele lapso de tempo onde a parte ré passava pelo cruzamento, conseguisse o veículo da parte autora iniciar o movimento e chegar até o ponto da colisão. Desse modo, pode-se afirmar que o veículo da ré avançou o semáforo quando este já estava vermelho, corroborando o depoimento da testemunha na ocorrência policial, sendo que o acidente somente veio a ocorrer porque, após liberada a movimentação para o veículo da parte autora mediante o sinal verde, esta começou o trajeto até colidir com o veículo da ré que desrespeitou o sinal. Ademais, a análise isolada do trecho onde a condutora do veículo da parte autora alegou que “já percebeu um veículo parando do outro lado” não demonstra que ela iniciou o movimento no sinal vermelho baseando-se apenas na frenagem dos demais veículos e sem se atentar ao semáforo, como sugere a parte ré, eis que a condutora iniciou aquela frase na delegacia esclarecendo que “aguardou o sinal ficar verde para prosseguir” (ID 18901129, pág. 4). Enfim, ainda que a testemunha dos fatos tenha relatado que a parte ré informou que teria avançado o semáforo porque a sandália estava presa no acelerador (ID 18901129, pág. 4), destaca-se que a causa a ensejar o avanço do sinal é indiferente para apurar o responsável pela colisão. Assim, não obstante a parte ré alegar que sequer estava de sandália (sendo que não teria sido multada por essa suposta infração), bem como por sugerir a necessidade de oitiva do agente policial que compareceu no local, reitera-se que as demais provas já são suficientes para esclarecer que a colisão foi proveniente do avanço do sinal pela parte ré. Em tempo, é possível observar que o agente policial não foi arrolado no seu pedido como testemunha, com a devida qualificação, após a intimação para tal (ID 18901143). De todo modo, ainda que existisse pedido expresso nesse sentido, relembre-se que o juiz é o destinatário das provas, não tendo obrigação pela produção de todos os meios postulados pelas partes. E neste ponto, cumpre reforçar que a oitiva do agente policial seria medida desnecessária ao deslinde da demanda face as demais provas serem suficientes para identificar a origem da colisão, conforme já assinalado. Por todo o exposto, não merece guarida o pleito recursal quanto à reforma da sentença, tampouco o reconhecimento da culpa concorrente.
IX. Os danos materiais devem ser ressarcidos no limite de sua extensão e mediante sua efetiva comprovação (CC, art. 944). Na espécie, ainda que constatada a inovação recursal da parte ré quanto à impugnação específica de dois comprovantes nos autos, cumpra esclarecer que as provas nos autos são suficientes para corroborar os danos fixados na sentença. Isso porque a parte autora realizou orçamentos nas concessionárias (ID 18901130 e ID 18901131) e optou pelo reparo em estabelecimentos mais baratos, também realizando compras avulsas de algumas peças de forma a reduzir os gastos, em datas que estão em consonância com o acidente ocorrido em 31/08. Assim, apesar do pedido para que a condenação seja fixada em patamar razoável, destaca-se que os danos materiais são devidos em sua integralidade, devendo ser mantido o valor da indenização fixado na sentença.
X. Recurso conhecido. Preliminar de inovação recursal acolhida em parte e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.